Tribunal: TJDFT
Processo: 0731484-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta aos sistemas CNIB e SNIPER para localização de bens de executados, após tentativas infrutíferas por outros meios (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). A parte agravante alega risco de insolvência e dilapidação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é possível e justificada no caso em exame. A questão também envolve a análise da eficácia do SNIPER como ferramenta auxiliar na localização de bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizada em caráter excepcional.
4. A pesquisa por meio da CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários.
5. A mera alegação de insucesso em outras pesquisas não justifica a quebra de sigilo bancário e a utilização do SNIPER. A experiência prática demonstra baixa eficácia do SNIPER na localização de bens penhoráveis sem indícios concretos de ocultação patrimonial.
6. O princípio da cooperação não pode ser utilizado para transferir ao Judiciário a responsabilidade de buscar bens dos devedores.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Dispositivo: Recurso desprovido.
Tese: “1. A utilização do SNIPER para localização de bens dos executados deve ser justificada por indícios concretos de ocultação patrimonial ou fraude, não sendo suficiente a alegação genérica de insucesso em outras pesquisas.”; “2. A consulta ao CNIB não exige intervenção judicial, pois pode ser realizada diretamente pelo interessado mediante pagamento de emolumentos.”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1887459, 07170551420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024; Acórdão 1850674, 07524154420238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024; Acórdão 1884526, 07126226420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024; Acórdão 1886288, 07536738920238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 15/7/2024; Acórdão 1886276, 07526614020238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024; Acórdão 1854248, 07468535420238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 6/7/2024; Acórdão 1889749, 07183586320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024; Acórdão 1891948, 07165286220248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024; Acórdão 1892585, 07213517920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024.